Tribunal: STF
Processo: RE 594780
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEI
   6.185/1985. MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.
O
   acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta
   Corte no sentido da legitimidade da cobrança da taxa de segurança
   pública instituída pelo Município de santo André-SP.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.